Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI 11.101/2005. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. 123 MILHAS. PACOTE PROMO. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Pedido de gratuidade de justiça deferido à recorrente, nos moldes do art. 98 do CPC, considerada a recuperação judicial a ela deferida.
2. Considerando a ausência de condenação em indenização por danos morais no presente caso, a questão apontada pela recorrente não foi analisada, motivo pelo qual o recurso foi conhecido apenas parcialmente.
3. Não é possível a suspensão do processo com fundamento nas teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, que não se aplicam à hipótese, pois a recorrente não demonstrou a identidade de fatos e fundamentos jurídicos entre a presente lide e as ações civis públicas ajuizadas, além disso, a suspensão do processo na fase de conhecimento, no caso em análise, em que a requerida é empresa em recuperação judicial, implicará em desproporcional impacto ao direito do credor, que não terá seu crédito reconhecido. Precedente: Acórdão 1811430 (6a Turma Cível).
4. Da mesma forma, não é possível a suspensão do processo com fundamento na Lei no 11.101/2005, de modo que a determinação de suspensão de ações e execuções contra o devedor deve ser lida em consonância com o art. 6o da Lei no 11.101/2005, que tem por objeto a recuperação da empresa em crise. Contudo, considerando que o processo em análise se encontra ainda na fase de conhecimento, deve ser assegurado o seu prosseguimento, de modo a possibilitar à parte a habilitação do seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, conforme Enunciado 51 do FONAJE, sendo, portanto, indevida a suspensão. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1815522, 1900869, 1871768 e 1847541.
5. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, de modo que o fornecedor responde pelo dano causado pela falha na execução do serviço.
6. Os argumentos recursais não são capazes de elidir a responsabilidade da empresa pelo descumprimento contratual e falha na prestação de serviço, caracterizada pelo cancelamento das passagens adquiridas e devidamente adimplidas pela consumidora. Não se verifica, no presente caso, qualquer excludente de responsabilidade capaz de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (art. 14, §3o do CDC). Destaca-se que a crise empresarial e a instabilidade do mercado em que a recorrente atua não são excludentes de sua responsabilidade por danos causados a consumidores, afinal, não pode o empresário repassar o risco do negócio aos consumidores.
7. Configurada a falha na prestação de serviço, mostra-se adequada a condenação em indenizar a consumidora pelos danos materiais devidamente comprovados nos autos. Nesse sentido, as despesas com aquisição de novas passagens, bem como com o cancelamento das diárias não reembolsáveis do hotel, foram acarretadas pela falha na prestação do serviço contratado com a ré, impondo o dever de indenizar. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1871768, 1900851, 1894526 e 1858105.
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão da gratuidade deferida.